Tribunal: TJBA
Processo: 8048478-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048478-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ADELSON ANDRADE DE JESUS

Advogado(s)
:
KRISTHIAN MORAIS BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MULTA COMINATÓRIA
POR DESCONTO
. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais em folha de pagamento, oriundos de contrato impugnado, sob pena de multa cominatória (astreintes) de R$ 500,00 por parcela descontada indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e razoável diante da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A análise do acervo probatório evidencia plausibilidade fática e jurídica na narrativa da parte autora/agravada quanto à inexistência do contrato impugnado.

5. O risco de dano encontra-se presente diante da possibilidade de descontos continuados em folha com impacto direto na subsistência da parte autora/agravada, configurando risco concreto, atual e relevante.

6. Logo, a ré/agravante não se desincumbiu do ônus que sobre si recaia, qual seja, demonstrar a ausência de elementos necessários para a concessão da tutela provisória ora impugnada.

7. No mais, a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa pela concessão da tutela antecipada não procede, tendo em vista o caráter provisório e reversível da medida, que visa apenas antecipar, de forma não definitiva, os efeitos da tutela final.

8. Relativamente a multa cominatória, foi fixada no valor de R$ 500,00 por desconto indevido, ou seja, tendo periodicidade mensal, revelando-se proporcional e adequada, considerando-se o caráter coercitivo da medida e a capacidade econômica da instituição financeira.

9. Por fim, há que se destacar que a cominação da multa tem fundamento no art. 537 do CPC, sendo instrumento de coerção indireta voltado à efetividade da tutela jurisdicional, desvinculado de qualquer reparação por ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória de urgência pode ser concedida quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano ou de inutilidade do provimento final, ainda que haja controvérsia sobre o mérito.

2. A suspensão de descontos mensais em folha de pagamento, sem devolução de valores já retidos, não configura julgamento antecipado do mérito.

3. A fixação de astreintes deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima quando voltada à coerção do devedor para cumprimento da obrigação de não fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 80398991920218050000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8048478-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
BANCO BRADESCO S/A
e
ADELSON ANDRADE DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA